Tribunal: TJDFT
Processo: 0732261-30.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0732261-30.2018.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROSA AMELIA ARAUJO DA COSTA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Compulsando os autos, verifico que o documento ID 29080167, data de 05/09/2019, sendo anterior a data de 14/07/2021, na qual foram opostos Embargos de Declaração, ID 27323847, por intermédio dos advogados do sindicato dos empregados em estabelecimento de serviços de saúde em Brasília. Deste modo, intime-se o patrono da embargante para esclarecer as razões do pedido formulado na petição ID 29080164, no prazo de 5 (cinco) dias. I. Brasília, 16 de setembro de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito